Tribunal: STF
Processo: Rcl 84218
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. Edson Fachin, que negou seguimento à reclamação por considerar que a decisão reclamada não usurpou a competência desta Corte, inexistindo teratologia na aplicação de paradigma de repercussão geral durante o crivo de admissibilidade. O Ministro relator consignou, ademais, ser incabível a propositura de reclamação para sanar suposta violação a direito objetivo, já que tal hipótese não se enquadra em qualquer das possibilidades de cabimento deste remédio constitucional.



    2. A parte agravante sustenta que: (i) a reclamação preenche todos os requisitos formais e materiais; (ii) o acórdão proferido nas instâncias ordinárias não está em conformidade com a tese firmada no Tema 181 da repercussão geral; (iii) ao impedir o conhecimento do recurso extraordinário interposto, o Superior Tribunal de Justiça usurpa a competência exclusiva do STF; (iv) inexiste impedimento legal para a oposição dos embargos de divergência com fundamento em ações que possuam natureza de garantia constitucional.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Ao apreciar a inicial reclamatória, o Min. Edson Fachin, relator originário do feito, negou seguimento à reclamação, por não vislumbrar teratologia na decisão reclamada que aplicou o Tema 181 da repercussão geral, e por julgar incabível o ajuizamento de reclamação em face de suposta contrariedade a direito objetivo.



    5.  Diante da inviabilidade do litígio, o relator deixou de determinar a emenda à inicial para que a parte reclamante apontasse o valor da causa, o endereço da parte beneficiária e o instrumento de representação processual dos advogados, condicionando, no entanto, o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual.



    6. A parte agravante, embora tenha apresentado as razões recursais visando a reforma da decisão monocrática, quedou silente quanto ao saneamento da inicial, condição imposta para o conhecimento do recurso de agravo interposto. Portanto, não atentando a parte agravante à determinação de saneamento da inicial, a persistência da deficiência apontada impede o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (RCL 31.004-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019).



    “AGRAVO CONSTITUCIONAL. INTERNO. HIPÓTESE RECLAMAÇÃO DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONDIONADA AO SANEAMENTO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO NÃO OBSERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.”



    (RCL 46.421-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe 12.4.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Vícios processuais na petição inicial. Súmula nº 734/STF. Diferimento do prazo para realizar o saneamento para o momento da interposição do recurso. Descumprimento de ônus processual. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Indeferimento liminar da reclamação com fundamento na Súmula nº 734/STF.



    2. Descumprimento do ônus processual de saneamento de vícios na petição inicial com prazo diferido para o momento da interposição do recurso.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece”. 



    (RCL 25.352-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.4.2017).



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 321, parágrafo único; 485, I; e 932, III, do CPC, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator